Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714093-43.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: SHIRLEY GARCIA GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Shirley Garcia Guedes contra decisão de ID 19345338, proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, para aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784 em sistemática de repercussão geral. No entanto, o agravo interposto não deve ser conhecido, visto que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível aludido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante § 2o do artigo citado, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno. Faz-se relevante consignar que não se aplica à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso interposto em agravo interno, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que se trata de erro grosseiro, in verbis: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC/2015). MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 727 DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). 2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a afastar a incidência da Súmula 727 do STF. Precedentes: Rcl 24.145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, Rcl 24.365 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/08/2016, e Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 24/10/2013. 3. Impossibilidade de reexame de provas em sede de reclamação, que 'não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual' (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 5/8/2011). 4. Agravo interno desprovido” (Rcl no 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/2017) Nesse sentido, em apreciação de caso análogo, confira-se, ainda, a decisão monocrática preferida no Rcl 34686 (Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/05/2019). Portanto, considerando a aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de agravo interno, motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 20318659. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF